Tribunal: TJES
Processo: 5006808-07.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006808-07.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: GABRIELI ANDREATA SOTELE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 789,07) e morais (R$ 5.000,00), em razão de alteração unilateral de voo contratado, que ocasionou atraso de aproximadamente 24 horas e ausência de assistência material.
2. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade por se tratar de caso de força maior (reorganização da malha aérea) e, subsidiariamente, a redução ou ajuste da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea é parte legítima e responsável objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento ou alteração de voo; e (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis diante da ausência de assistência ao passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (CDC, arts. 7º e 25, § 1º). A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é parte legítima.
5. A ré não comprovou força maior nem apresentou elementos que afastassem sua responsabilidade, incumbindo-lhe o ônus probatório (CPC, art. 373, II).
6. O atraso de aproximadamente 24 horas sem assistência caracteriza falha na prestação do serviço. Configurados os danos materiais (R$ 789,07) e morais (R$ 5.000,00), em valores proporcionais e em consonância com a jurisprudência.
7. Alegações genéricas sobre reorganização da malha aérea não afastam a responsabilidade, pois tal circunstância se insere no risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento ou alteração de voo. 2. O atraso superior a 24 horas sem assistência adequada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 398 p.u., 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.662.051/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.04.2020; TJDFT, Acórdão 1221119, Proc. 0727768-73.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Recursal, j. 10.12.2019; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5006808-07.2024.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: GABRIELI ANDREATA SOTELE

SENTENÇA: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 789,07) e morais (R$ 5.000,00), em razão de alteração unilateral de voo contratado, que ocasionou atraso de aproximadamente 24 horas e ausência de assistência material.
2. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade por se tratar de caso de força maior (reorganização da malha aérea) e, subsidiariamente, a redução ou ajuste da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea é parte legítima e responsável objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento ou alteração de voo; e (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis diante da ausência de assistência ao passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (CDC, arts. 7º e 25, § 1º). A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é parte legítima.
5. A ré não comprovou força maior nem apresentou elementos que afastassem sua responsabilidade, incumbindo-lhe o ônus probatório (CPC, art. 373, II).
6. O atraso de aproximadamente 24 horas sem assistência caracteriza falha na prestação do serviço. Configurados os danos materiais (R$ 789,07) e morais (R$ 5.000,00), em valores proporcionais e em consonância com a jurisprudência.
7. Alegações genéricas sobre reorganização da malha aérea não afastam a responsabilidade, pois tal circunstância se insere no risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento ou alteração de voo. 2. O atraso superior a 24 horas sem assistência adequada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 398 p.u., 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.662.051/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.04.2020; TJDFT, Acórdão 1221119, Proc. 0727768-73.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Recursal, j. 10.12.2019; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GABRIELI ANDREATA SOTELE
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Narra a autora, por meio da agência VIACON, adquiriu passagens aéreas para os dias 17 e 18/02/2024. Contudo, constatou alteração unilateral do itinerário pela companhia aérea, sem aviso prévio, o que aumentou o tempo total de espera de 10 para 24 horas, com inclusão de escala em Brasília. Alega ter arcado com despesas extras de R$789,07 referentes a hospedagem, transporte, alimentação e farmácia, sem receber assistência material, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 15020708.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15020715) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela autora GABRIELI ANDREATA SOTELE, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento do valor de R$789,07 (setecentos e oitenta e nove reais e sete centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15020722). Em suas razões, alega que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior (malha aérea), o que impede a configuração de ato ilícito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o ajuste no fator correção monetária do dano moral.

Contrarrazões apresentada ao ID 15020726, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15020723 e 15020724.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Da análise das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a ilegitimidade passiva da recorrente.
Anoto que a relação jurídica firmada entre as partes é uma típica relação de consumo e, assim, incide o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, em seus
arts. 7º e 25, § 1º do CDC, a
responsabilidade

solidária
e objetiva entre todos os partícipes da cadeia de produção e circulação de bens e serviços.

No caso dos autos, não restam dúvidas que a parte recorrente compõe a cadeia de fornecedores, visto que a falha na prestação de serviços ocorreu mais especificamente o cancelamento do voo, que seria operado por ela. Consequentemente, patente sua legitimidade passiva.

Com efeito,
rejeito
a preliminar aventada.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo contratado e, por consequência, à existência de danos materiais e morais indenizáveis.

No caso concreto, observa-se que a parte autora apresentou documentação que comprova ter enfrentado significativo atraso na execução do contrato de transporte, tendo que aguardar aproximadamente 24h para chegar ao seu destino final, sem que tenha recebido a devida assistência material durante esse período
.

A recorrente, por sua vez, restringiu-se a afirmar que o cancelamento do voo decorreu de condições da malha aérea, sem, contudo, apresentar provas desse fato impeditivo de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, seriam devidos, a título de assistência material, hospedagem, transporte e medicamentos (R$ R$789,07), o que não foi demonstrado pela recorrente ter fornecido.

A reparação do dano material está, ademais, em conformidade com o limite estabelecido na Convenção de Montreal.

Quanto aos danos morais, igualmente se impõe a manutenção da condenação. A autora permaneceu quatro dias fora de sua cidade de residência, sem qualquer auxílio da companhia aérea, o que extrapola os meros transtornos cotidianos e configura violação à dignidade da passageira e à legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes:

4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)